Tribunal: STF
Processo: HC 73935
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-09-10
Data de publicação: 1996-09-10

Ementa:
EMENTA:- Habeas corpus. Paciente condenado como incurso no
art. 157, § 2º, incisos I e II, combinado com o art. 29, "caput", do
Código Penal, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão em regime semi-
aberto, além de multa. 2. Sustentação, como constrangimento ilegal,
de excesso de prazo no julgamento da sindicância contra ele aberta
na Vara de Execuções Criminais da Comarca de Campinas-SP. 3.
Informações prestadas. Habeas corpus concedido na origem,
determinando o retorno do réu ao regime semi-aberto. 4. Parecer da
Procuradoria-Geral da República no sentido da prejudicialidade do
pedido, pela falta de objeto. 5. Habeas corpus prejudicado.